Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731601-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JABIS ALVES MOREIRA, TERESITA RODRIGUEZ ALVES MOREIRA AGRAVADO: WELITON ROBERTO DA SILVA, EDVALTO DE ALMEIDA SILVA, ABRAAO DA SILVA COSTA D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 66164951 e das diligências infrutíferas de intimação do agravado Weliton Roberto da Silva (IDs 64692401 e 66158987), a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida. Brasília, 12 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora